Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral decorrente de cobrança que reputou indevida porque não comprovada a relação contratual. Sustenta, em síntese, inexistir dano moral porque não houve negativação. Defende que a mera cobrança, ainda que indevida, não é apta a ocasionar dano moral.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
V. Na situação dos autos, é possível concluir pela falha na prestação do serviço, porquanto a parte recorrente não logrou comprovar a regular celebração do contrato no 127291063, com endereço diverso daquele em que reside a parte recorrente (ID 22823115 - Pág. 10). No entanto, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor se realizada sem excessos pela parte credora.
VI. Assim, como houve apenas cobrança da dívida pelo programa “Serasa Limpa Nome” (ID 22822693), sem que o nome da parte recorrida tenha sido inserido em cadastro de inadimplentes, não há falar em dano moral. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como pela inexistência de contrarrazões.